Tribunal: TCU
Processo: 002.771/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do Acórdão 1986/2020-TCU-Primeira Câmara , referente a ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 1986/2020-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Carmen Lucia Muraro, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.